Tribunal: TJDFT
Processo: 0744762-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. PARCELAMENTO DO DÉBITO. ATRASO NO PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. CLÁUSULA PENAL. INCIDÊNCIA DA MULTA. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – Cumprimento de sentença ajuizado pelo Advogado para a cobrança de honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo réu. Posteriormente, as partes firmaram acordo extrajudicial para pagamento do débito em seis parcelas.
2. Decisão anterior – A decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante-devedor e manteve a multa de 10% prevista na cláusula penal do acordo, diante do atraso no pagamento da última parcela.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se incide a multa de 10% prevista na cláusula penal do acordo firmado entre as partes, diante do atraso de sete horas no pagamento da última parcela.
III – Razões de decidir
4. A última parcela do acordo foi quitada no dia subsequente ao do vencimento. Assim, incontroverso o atraso no pagamento, ainda que o devedor alegue que foi por sete horas, incide a multa de 10% prevista na cláusula penal do acordo, pois configurada de pleno direito a sua mora, arts. 397 e 408, ambos do CC.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 397, art. 408.